Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. JUSTIFICADA. QUALIFICADORA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. NÃO ATENDIDO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. ADEQUADA.
I - A materialidade e a autoria do crime de furto tentado encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente o relato firme e coeso das testemunhas, aliados às circunstâncias do caso, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída por outra prova, mediante justificativa a respeito do desaparecimento deles.
IV - Quando o furto é cometido com rompimento de obstáculo em estabelecimento comercial, comprovada a imediata reparação dos danos para resguardar a segurança da vítima, a qualificadora poderá ser comprovada por outros meios.
V - O documento idôneo para comprovação da menoridade do comparsa pode ser qualquer um dotado de fé-pública e que traga a qualificação e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.
VI - O crime de corrupção do menor é formal e se consuma com a mera participação do menor na empreitada criminosa com o maior. A ciência ou não do apelante sobre a menoridade é indiferente para que se conclua pelo arremate do tipo.
VII - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas são suficientes, diante do comportamento do agente e das circunstâncias da apreensão, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, o que impede a desclassificação para a modalidade culposa.
VIII - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
IX - Admite-se a valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, em virtude de condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime a ser apurado, desde que o trânsito em julgado tenha se dado anteriormente à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso.
X – No caso dos autos, a sentença do crime sob apuração, foi proferida antes do trânsito em julgado da ação penal do processo indicado para elevar a pena base, não sendo possível, portanto, a valoração negativa dos maus antecedentes.
XI – No que concerne ao quantum de aumento, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
XII - Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
XIII - Recursos conhecidos e, quanto a um dos réus, parcialmente provido.